Tribunal: TJMT
Processo: 0000714-43.2015.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000714-43.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZEU LUIZ BRACHTVOGEL - CPF: 039.442.409-36 (APELADO), THIAGO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 003.352.471-80 (ADVOGADO), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), ERNANE LEAL DE SOUZA - CPF: 877.701.301-82 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), UELTA FRANCISCA BARBOSA LEAL - CPF: 809.664.201-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IRREGULARIDADE
NA REALIZAÇÃO DO
PREPARO – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se
a parte efetua o preparo fora do prazo concedido e não o faz em dobro, impõe-se o não
conhecimento do Recurso
por
deserção (art. 1.007, §4º, do CPC
,
c/c art. 73 do RITJ/MT).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Imissão de Posse julgada procedente para
“
confirmar a liminar anteriormente deferida,
determinar
a imissão definitiva dos autores na posse do imóvel
”

e

condenar

“
os demandados ao pagamento de taxa de ocupação mensal de 1% do valor de aquisição do imóvel, de 23/07/2017 até a desocupação do imóvel (15/07/2015), com atualização monetária pelo IGPM desde a data do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
”
, além das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Contrarrazões no ID. 187599234.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
pedido de justiça gratuita formulado pelo
s apelantes
foi indeferido devido à não comprovação da
hipossuficiência
financeira
(
ID
s
. 195100691 e 199201170),
sendo então intimados a
efetuarem
o
preparo (ID. 203773689)
, o que

cumpriram
, porém
fora do prazo (ID. 205397683) e, ademais, não o realizaram em dobro, em violação
ao
§
4º do artigo 1.007 do CPC.

Sobre a matéria
:

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (art. 1.007, §4º, do CPCc/c art. 73 do RITJ/MT)
”
. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000033-44.1995.8.11.0014, julgamento em
19-
1-2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE DO PREPARO – DESERÇÃO – INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Interposto o Recurso sem a apresentação simultânea do comprovante do preparo, nem o recolhimento em dobro nos cinco dias previstos no
§4º do art. 1007 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento
”
.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0001483-1
1.2009.8.11.0053, julgamento em
30-4-2020)
.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024